Tribunal: STF
Processo: ARE 1590335
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO. TRANSFORMADO EM AUXILIO TRANSPORTE. LEI MUNICIPAL Nº 350/2023. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE É VÁLIDA E CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO SALARIAL. DIMINUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA PARTE AUTORA OCORRIDA NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ART. 37, II e XV E ART. 7º, VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DA SERVIDORA ATÉ A EQUIPARAÇÃO SALARIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO VIOLADO. DECISÃO QUE REPARA DESCUMPRIMENTO DE IMPOSIÇÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Recurso tempestivo, estando o recorrente isento do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Nas razões recursais, a parte recorrente/demandada pretende a reforma da sentença, com o fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, alegando a natureza transitória da gratificação e a separação dos poderes.
3. O ente municipal recorrente alega que a alteração da verba foi legítima, pois a 'Gratificação por Atividade em Local de Difícil Acesso' possui natureza transitória e indenizatória, não se incorporando aos vencimentos para fins de irredutibilidade. Tal argumento, embora não caracterize inovação recursal, porquanto sua essência já constava da contestação (fls. 167-168), não merece prosperar.
4. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (Tema 24, Tema 514) consolidou o entendimento de que a garantia da irredutibilidade, prevista no art. 37, XV, da Constituição Federal, protege o valor nominal global da remuneração do servidor, e não apenas seu vencimento-base. Simplificando, o servidor não pode receber menos, especialmente quando trabalha em iguais condições. Desse modo, ainda que uma gratificação possua natureza propter laborem , no caso concreto, é incontroverso que a servidora recorrida permaneceu lotada na mesma unidade de ensino (fl. 34), continuando a preencher os requisitos que originaram o direito à vantagem. Assim, a alteração da forma de cálculo, apesar de ser juridicamente viável, por inexistir direito adquirido a regime jurídico, não pode gerar a diminuição do valor total dos vencimentos do servidor por violação direta ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial.
5. Como bem pontuado pelo magistrado, “No caso dos autos, é possível observar que a alteração legislativa introduzida pela Lei Municipal nº 350/2023 resultou na minoração de vencimentos da autora, conforme é possível vislumbrar por meio da tabela apresentada em sua petição inicial (pp. 27), bem como pelas fichas financeiras e contracheque juntados aos autos (pp. 32/33, 37 e 38).” Portanto, ainda que não exista direito adquirido ao regime jurídico, há clara redução salarial ferindo o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (inciso VI do artigo 7º e incisos II e XV do artigo 37, ambos da Constituição Federal) como bem concluiu o juízo de origem.
6. Porém, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, não há que sefalar em inconstitucionalidade pura e simples da Lei Municipal n.º 350/2023, no que concerne à alteração da Gratificação de difícil acesso, tendo em vista que, como dito, não há vedação constitucional ou legal para que a Administração pública modifique o regime jurídico e a composição remuneratória dos seus servidores.
7. Dessa forma, é plenamente possível a aplicação da referida Lei aos novos servidores municipais e até mesmo àqueles servidores que já compunham o quadro funcional da edilidade, desde que, como dito, resguardada a irredutibilidade de vencimentos, isto é, desde que a modificação legislativa objeto da lide respeite o valor global da remuneração.
8. Assim, o caso não é de declarar a inconstitucionalidade da referida norma, ainda que se use a técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, vez que a incidência daquele normativo na espécie é possível e factível, porém há que se compatibilizar a sua aplicação com o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso XV, da Constituição Federal), de modo que o ente municipal complemente a remuneração da parte autora, preservando-se, até ulterior equiparação salarial, o valor global da remuneração percebida pela reclamante em dezembro/2023 (remuneração bruta de R$ 16.199,20 e líquida de R$ 12.841,40).
9. Em suma: com a superveniência da Lei Municipal n.º 350/2023, a Gratificação de difícil acesso paga em favor da parte recorrida passará a ser regida pela referida norma, porém, compatibilizando a autonomia normativa do ente municipal e a garantia da irredutibilidade de vencimentos, deve o recorrente complementar a remuneração da parte autora, a partir de fevereiro/2024, até o reestabelecimento do quantum percebida pela servidora a título de remuneração global no mês de dezembro/2023. 
10. No mesmo sentido já decidiu este Colegiado em caso análogo: Recurso Inominado Nº 202401133209 Nº único: 0000183-58.2022.8.25.0056 - 2ª TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Aldo de Albuquerque Mello - Julgado em 19/08/2024
11. Oportuno registrar que não há que se falar em ofensa aos princípios da legalidade e da separação de poderes, porque, in casu, o Poder Judiciário, ao determinar o pagamento retroativo da gratificação, está apenas garantindo o direito da parte demandante, mediante aplicação da legislação local e observando a Constituição Federal, que não foi devidamente observada pelo ente municipal.
12. Diante do exposto, conheço do recurso inominado interposto para lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, reformando-se a sentença fustigada para afastar a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 350/2023, com a condenação do ente municipal ao pagamento de complementação da remuneração da parte autora, a partir de fevereiro/2024, até o reestabelecimento do quantum percebido pela servidora a título de remuneração global no mês de dezembro/2023, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.
13. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente